Tribunal: TJSP
Processo: 1027674-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – ação revisional – contrato de abertura de crédito (cheque especial) e de crédito direto ao consumidor (financiamento) - ausente nos autos os instrumentos contratuais celebrados entre as partes - validade dos juros remuneratórios à taxa média de mercado cobrados no período da normalidade dos indigitados instrumentos – vedada a capitalização de juros sobre juros

Ementa:
*CONTRATOS BANCÁRIOS – ação revisional – contrato de abertura de crédito (cheque especial) e de crédito direto ao consumidor (financiamento) - ausente nos autos os instrumentos contratuais celebrados entre as partes - validade dos juros remuneratórios à taxa média de mercado cobrados no período da normalidade dos indigitados instrumentos – vedada a capitalização de juros sobre juros diária/mensal diante da falta de prova da pactuação – cobrança de comissão de permanência não demonstrada - demanda parcialmente procedente – recurso improvido.*